Tribunal: TJPA
Processo: 0804082-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804082-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALBER NOGUEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 2º, PARAGRÁFO 2º E 4º, INCISO I DA LEI N 12.850/2013.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 02 ANOS. IMPROCEDÊNCIA.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes, destacando que o coacto permaneceu foragido por quase 02 anos.

2
.
As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre
in casu
.

3.
Ordem conhecida e denegada, decisão unanime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada pelo advogado Rubem de Souza Meireles Neto, em favor de
Walber Nogueira Martins,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
e 2º, §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de suas condições pessoais favoráveis e da falta de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva.

Nesse contexto, requer liminarmente e no mérito:

“
a) O recebimento do presente Habeas Corpus, em todos os seus termos, bem como dos documentos anexos;

b) A concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
WALBER NOGUEIRA MARTINS
, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código do Processo Penal, havendo a concessão de ALVARÁ DE SOLTURA ao paciente.

Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a Autoridade Coatora preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer do douto Procurador de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de
HABEAS CORPUS
definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do ora paciente.”

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Desembargadora Maria Nazaré Gouveia dos Santos, que indicou minha prevenção.

Após regular distribuição dos autos a minha relatoria, acatei a prevenção indicada, indeferi a antecipação requerida, requisitei informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

As informações foram devidamente prestadas (Id. nº 5.137.309).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 5.269.321).

É o relatório.

VOTO

A
despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrições a seguir:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

“
No caso sob exame, segundo elementos de informação colhidos pela autoridade policial, no dia 29/04/2019, após a operação realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar, os nacionais, JOÃO PINHEIRO e
WALBER NOGUEIRA MARTINS, conseguiram evadir-se do cerco policial e encontram-se atualmente foragidos, em local incerto e não sabido.
Dessarte, com relação ao periculum libertatis, não há dúvidas de que a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e para assegurar a aplicação a lei penal. Ora,
a abordagem e a consequente revista realizada pela força policial, sobretudo diante indícios de prática de infração penal, é conduta corriqueira e normal no dia a dia. Com efeito, o que se espera nestes casos, de todo cidadão de bem, é a plena colaboração.
Infelizmente, não foi isso que ocorreu em relação aos 02 (dois) representados.

João Pinheiro e Walber Nogueira Martins, ao se depararem com a presença dos policiais, empreenderam fuga e até o presente momento encontram-se em local desconhecido, razão pela qual vislumbra-se de forma concreta que pretendem furtar-se a responderem por seus atos, por isso recomendável a prisão para se assegurar a aplicação da lei penal.
(...)”
(grifei)

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decreta??o, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, a prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declara??es constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos Fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preserva??o da ordem pública

ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplica??o da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a aplicação da lei penal, pois resta suficientemente evidenciada intenção deste de se furtar da justiça desde o momento da abordagem policial, em 29/03/2019, ocasião em que empreendeu fuga e se manteve em local incerto e não sabido até o dia do cumprimento do seu mandado de prisão (06/02/2021
- f. 132).”

Dos termos dos excertos acima transcritos, percebe-se, nitidamente, os requisitos autorizadores da segregação preventiva, mostrando-se embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial
para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal –
coacto permaneceu foragido quase 02 (dois) anos
– e para
acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão da gravidade própria das condutas, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Com efeito, se o réu, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde a abordagem policial (29/03/2019) até cumprimento do mandado de prisão (06/02/2021) o início da instrução criminal, está configurado o pressuposto de cautelaridade da aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS DELITOS.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade das condutas e a periculosidade do recorrente, por ter cometido homicídio qualificado tentado mediante disparos de arma de fogo, em troca de tiros com a polícia, visando ocultar crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, somadas ao fato de que é reincidente, possui outros registros criminais e esteve foragido. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo pela probabilidade de reiteração delitiva, e da aplicação da lei penal.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 134.866/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (grifei)”

Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial da mesma egrégia Corte, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre
in casu
.

E, por fim, considerando-se a imprescindibilidade da custódia preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida.

Em resumo, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente para assegurar a aplicação da lei, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte.

Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade, acompanho o parecer do Ministério Público e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Belém, 11/06/2021